Tribunal: TJPA
Processo: 0808744-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808744-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAN FARIAS ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808744-13.2025.814.0000.

IMPETRANTE: Raphael Lopes da Costa, OAB-PA Nº 28.675.

PACIENTE: ALAN FARIAS ARAÚJO.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Processo originário nº 0800667-67.2025.814.0015.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezequias Mesquita da Costa
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. PACIENTE PRIMÁRIO E COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDA CAUTELAR QUE SE MOSTRA MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL PENA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar

impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a legalidade da prova obtida mediante busca pessoal; (ii) Verificar a proporcionalidade da prisão preventiva em face do princípio da homogeneidade; (iii) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

Razões de decidir:

3. A abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em denúncia sobre a ocorrência de tráfico no local, somada à imediata tentativa de fuga do paciente ao avistar a viatura policial. Tal contexto legitima a busca pessoal realizada em via pública, não havendo que se falar em ilicitude da prova.

4. Superada a análise da legalidade da prova, a manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional. A primariedade do paciente, suas condições pessoais favoráveis e a quantidade de entorpecente apreendida indicam forte probabilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em caso de condenação, resultando em regime de pena mais brando que a própria prisão processual, em clara ofensa ao
princípio da homogeneidade
.

5. A prisão preventiva, sendo a
ultima ratio
, deve ceder espaço a alternativas legais menos gravosas, a serem aplicadas pelo juízo de origem, por se revelarem idôneas e suficientes para, no caso concreto, resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV.
Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e, no mérito,
concedida
, para acolher o pedido subsidiário da impetração e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, delegando-se ao juízo de origem a fixação destas, nos termos do art. 319 do CPP
.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 244, 282, 312 e 319, todos do CPP; art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 759627 MG 2022/0234111-5, Relator: Min. Jesuíno Rissato, T6 - Sexta Turma, DJe 10/05/2023;
TJ-PA - HC: 08049987420248140000, Relator.: Sergio Augusto Andrade Lima, j. 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ALAN FARIAS ARAÚJO
, já qualificado nos autos (ID 26540636),
preso em flagrante delito em 22/01/2025, com prisão convertida em preventiva na mesma data, por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aponta como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, a qual estaria baseada na gravidade abstrata do delito. Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), que a medida é desproporcional ante a violação ao princípio da homogeneidade e que seria cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Formula pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva
ou substituí-la por medidas cautelares
, nos termos do art. 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 26661116).

Juntada das informações solicitadas a autoridade coatora (ID 27165052).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(ID 27548402).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A questão posta a deslinde exige a análise de dois pontos fundamentais: a legalidade da prova colhida e, sucessivamente, a proporcionalidade da prisão preventiva decretada.

De início, afasto a tese de ilicitude da prova. É cediço que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em crimes de natureza permanente como o tráfico, exige a demonstração de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.
A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não legitima a violação domiciliar, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Contudo, a situação dos autos é distinta. A ação policial não resultou de invasão de domicílio. Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, os agentes policiais, após receberem denúncia de tráfico em localidade específica (via pública), para lá se dirigiram e avistaram o paciente, que, ao notar a presença da viatura, imediatamente empreendeu fuga.

Tal comportamento – a tentativa de evasão ao avistar a polícia em local conhecido como ponto de tráfico – constitui a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para a realização da busca pessoal. A apreensão da droga (73 porções de maconha) ocorreu durante esta busca pessoal, em via pública, e não em decorrência de uma entrada ilícita em domicílio. Portanto, a prova colhida é, a princípio, lícita.

Superada essa questão prejudicial, passo à análise da necessidade e adequação da prisão preventiva.

A decisão do juízo de piso, embora aponte elementos concretos, não se sustenta diante de uma análise de proporcionalidade. O ponto nevrálgico da impetração reside na plausível violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais gravosa que a sanção penal projetada para o final do processo.

O paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. A quantidade de droga apreendida – 110,6 gramas de maconha – embora sugestiva da traficância pelo fracionamento, não é, por si só, impeditiva do reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Caso incida a referida causa de diminuição, a pena final do paciente poderia ser fixada em patamar que autoriza o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tornando a manutenção da prisão preventiva uma flagrante e inaceitável desproporção.

Nesse ponto, a prisão processual perde seu caráter instrumental e assume contornos de antecipação de pena, o que é vedado. A excepcionalidade da prisão preventiva, como medida de
ultima ratio
, impõe ao julgador o dever de verificar se os fins acautelatórios não podem ser atingidos por outros meios menos gravosos, conforme o binômio necessidade-adequação previsto no art. 282 do CPP.

Consoante abalizada doutrina, a prisão preventiva submete-se a um juízo de estrita necessidade, sendo cabível apenas quando não for possível a aplicação de outra medida cautelar, consagrando seu caráter subsidiário e excepcional (in: CASTRO FILHO, Antonio Carlos de Almeida; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo.
Código de Processo Penal Comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022). No caso, os riscos apontados pelo juízo de origem (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) podem ser eficazmente mitigados por medidas que restrinjam a locomoção e monitorem as atividades do paciente, sem a necessidade de encarceramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, afirmando a desproporcionalidade da prisão quando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a primariedade do agente, indicam um cenário penal futuro mais brando:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis" (RHC n. 161 .489/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2. Verifica-se a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada com base na suposta vivência delitiva do acusado e na quantidade de drogas apreendidas, tendo em vista tratar-se de réu primário, sem antecedentes, e da apreensão de quantidade de drogas que, embora não seja inexpressiva, também não pode ser considerada exorbitante. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 759627 MG 2022/0234111-5, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Nessa mesma linha de entendimento segue decisão deste e.Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE REQUISITOS. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2 . No caso, o Juízo apontado coator demonstrou a necessidade de acautelamento da ordem pública, devido a possível participação do coato no crime de Tráfico de Drogas. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

3. Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato .

4. Ordem conhecida e concedida, no sentido de ratificar a medida liminar anteriormente concedida, com aplicação e fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal pelo magistrado natural da causa.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08049987420248140000 22546049, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Seção de Direito Penal)

Dessa forma, em juízo de proporcionalidade, acolher o pedido subsidiário da defesa é a medida que se impõe, pois alternativas legais menos aflitivas mostram-se idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela liberdade do paciente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do
writ
e
CONCEDO A ORDEM
, para acolher o pedido subsidiário da impetração e
substituir a prisão preventiva
do paciente
ALAN FARIAS ARAÚJO
por medidas cautelares diversas, delegando ao Juízo de origem a competência para fixar, de forma fundamentada, aquelas que entender adequadas e suficientes ao caso concreto, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Determino a expedição do competente
Alvará de Soltura
, que deverá ser cumprido se por outro motivo o paciente não estiver preso, o qual será imediatamente colocado em liberdade, mediante termo de compromisso de cumprimento das medidas a serem impostas pelo juízo
a quo
.

Comunique-se com urgência o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/07/2025